Tribunal: TJES
Processo: 0006237-47.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006237-47.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANTOS & SILVA LANCHES LTDA

APELADO: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CONSIGNATÓRIA. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA DE 2018. AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA NÃO IMPLEMENTADA. DEPÓSITO INSUFICIENTE. INCIDÊNCIA DO TEMA 967 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Santos & Silva Lanches Ltda. contra decisão da Vice-Presidência do TJES que negou seguimento a recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, por estar o acórdão recorrido em conformidade com o Tema 967 do STJ. A agravante sustenta a validade e eficácia do TAC de 2018 e a inaplicabilidade do precedente repetitivo, ao argumento de que não teria realizado depósito a menor. O recorrido apresentou contrarrazões pelo desprovimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o Termo de Ajustamento de Conduta de 2018 produziu eficácia, apesar da ausência de homologação pelo Conselho de Administração da CETURB-ES, prevista como condição suspensiva em sua cláusula décima;
(ii) definir se a diferença substancial entre os valores consignados e os efetivamente devidos atrai a aplicação do Tema 967 do STJ, ensejando a improcedência da ação consignatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A eficácia do TAC de 2018 depende de homologação pelo Conselho de Administração da CETURB-ES, requisito expresso em sua cláusula décima, e rejeitado pela Resolução nº 009/2019, o que torna o ajuste juridicamente inexigível, conforme os arts. 121 e 125 do Código Civil.

O TAC de 2014 expirou em 31/10/2019, inexistindo base normativa para sustentar sua prorrogação sem a validação do novo TAC.

A consignação de valor correspondente a quase 50% do montante devido caracteriza pagamento parcial da dívida, o que, à luz do Tema 967 do STJ, conduz à improcedência da ação consignatória, pois o depósito insuficiente não extingue a obrigação.

O recurso limita-se a rediscutir fundamentos já examinados, sem apresentar elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A eficácia do TAC de 2018 depende de homologação pelo Conselho de Administração da CETURB-ES, sendo inexigível sem essa ratificação.

A insuficiência do depósito realizado em ação consignatória conduz à improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional, conforme o Tema 967 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 105, III, “a”; CC, arts. 121, 125, 422 e 187; CPC, arts. 932, IV, “b”, 1.021 e 1.030, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.108.058/DF, Tema 967, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 10.10.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTOPODER JUDICIÁRIOVICE-PRESIDÊNCIA à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006237-47.2021.8.08.0024

RECORRENTE: SANTOS & SILVA LANCHES LTDA
Advogados do RECORRENTE: MARCO TULIO RIBEIRO FIALHO - ES14586-A, VITOR DA SILVA FREIRE - ES40816

RECORRIDO: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA
Advogados do RECORRIDO: LUCIANO KELLY DO NASCIMENTO - ES5205-A, RODRIGO ELLER MAGALHAES - ES20900-A

VOTO

SANTOS & SILVA LANCHES LTDA
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id.
15220966
), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id.
14369520
), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, cujo
decisum
negou seguimento ao
RECURSO ESPECIAL
manejado pelo aqui Recorrente, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, diante do entendimento firmado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no
REsp 1108058/DF
(Tema 967).

Irresignada, o Recorrente sustenta, em síntese, a incompatibilidade da Decisão objurgada com o precedente vinculante firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no Tema n° 967, sob o argumento de que
“Delimitada a validade e eficácia do TAC 2018, não se pode concluir que a agravante realizou depósito a menor e, portanto, é aplicável o entendimento fixado no julgamento do Tema 967 do STJ. Eis que as cláusulas do TAC, livremente pactuadas entre as partes, devem ser respeitadas”.

Contrarrazões
manifestadas pelo Recorrido pelo desprovimento do recurso (id.
15681183
).

O Agravo Interno é recurso de fundamentação vinculada, sendo previsto no sistema processual como mecanismo hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no julgado paradigma que serviu de base para negativa de seguimento do Recurso Excepcional.

A Decisão agravada assim está lançada nos autos:

“
DECISÃO

SANTOS & SILVA LANCHES LTDA interpôs RECURSO ESPECIAL (id.
13588325
), com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em razão do ACÓRDÃO (id.
13078053
) proferido pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que negou provimento ao RECURSO DE AGRAVO INTERNO interposto pelo Recorrente em face da DECISÃO MONOCRÁTICA que negou provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, mantendo a Sentença de improcedência dos pedidos formulados na Ação Consignatória.

O Acórdão objurgado ostenta o seguinte teor,
in verbis
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CONSIGNATÓRIA. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – TAC DE 2018. CONDIÇÃO SUSPENSIVA NÃO IMPLEMENTADA. INEXIGIBILIDADE. REAJUSTE DE ALUGUEL. INSUFICIÊNCIA DO DEPÓSITO CONSIGNADO. INCIDÊNCIA DO TEMA 967 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1) Agravo interno interposto por Santos & Silva Lanches Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença de improcedência dos pedidos formulados na ação consignatória. A agravante sustenta a validade e eficácia do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC de 2018, a inaplicabilidade do Tema Repetitivo 967 do STJ ao caso e a existência de decisões que reconhecem a legalidade do TAC de 2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2) Há duas questões em discussão: (i) determinar se o TAC de 2018 é exigível, mesmo sem a homologação do Conselho de Administração da CETURB-ES, conforme previsto em sua cláusula décima; (ii) verificar se a insuficiência dos depósitos efetuados pela agravante justifica a improcedência do pedido, nos termos do Tema 967 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3) A validade do TAC de 2018 estava condicionada à homologação pelo Conselho de Administração da CETURB-ES, conforme cláusula décima, e a rejeição expressa dessa homologação pela Resolução nº 009/2019 inviabiliza sua eficácia, nos termos dos arts. 121 e 125 do Código Civil.

4) O TAC de 2014, que a versão de 2018 pretendera prorrogar, expirou em 31/10/2019, não havendo fundamento jurídico para a sua continuidade.

5) A insuficiência do valor consignado pela agravante, correspondente a quase 50% do montante devido, configura pagamento parcial da dívida, o que impede a extinção do vínculo obrigacional, conforme estabelecido no Tema 967 do STJ.

6) O agravante não apresenta argumento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a rediscutir as razões já analisadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1) A eficácia do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC de 2018 depende de sua homologação pelo Conselho de Administração da CETURB-ES, sendo inexigível na ausência dessa ratificação.

2) A insuficiência do depósito realizado em ação consignatória conduz à improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional, conforme o Tema 967 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 121 e 125; Código de Processo Civil, art. 932, IV, "b", e art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 967.

(TJES, Classe: Agravo Interno, 0006237-47.2021.8.08.0024, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Relator: Desembargador JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de julgamento: 08 de abril de 2025).

Irresignado, o Recorrente aduz violação aos artigos 422, 187 e 927 do Código Civil, alegando “grave violação ao princípio da boa-fé objetiva” e sustentando
“o fato de que os atos administrativos que majoraram, por duas vezes, o aluguel mensal em outubro e dezembro, de 2021, viola o princípio da boa-fé objetiva e configura ato ilícito”.

Ato contínuo, argumenta pela não incidência do Tema Repetitivo n° 967, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, visto que
“eis que reconhecida a eficácia do Termo de Ajustamento de Conduta, não há o que se falar em depósito insuficiente”.

Devidamente intimado, a parte Recorrida apresentou Contrarrazões (id.
14188465
).

Na hipótese, extrai-se do Voto Condutor conclusão no sentido de que
“a diferença entre os valores consignados e os efetivamente devidos é substancial, configurando pagamento insuficiente, o que atrai a incidência do Tema 967 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional”,

ipsis litteris:

Nesse panorama, a agravante sustenta, em síntese, a validade do TAC de 2018 e a inaplicabilidade do Tema Repetitivo 967 do STJ.

O TAC de 2018 fora celebrado sob a premissa de que a validade dependeria da ratificação pelo Conselho de Administração da CETURB-ES, a qual não se concretizou.

Conforme dispõe o artigo 125 do Código Civil, subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto esta se não verificar, não se terá adquirido o direito, a que ele visa.

Dessa forma, resta inequívoca a inexigibilidade do TAC de 2018.

Ademais, como consignado na decisão objurgada, a diferença entre os valores consignados e os efetivamente devidos é substancial, configurando pagamento insuficiente, o que atrai a incidência do Tema 967 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional.

Com efeito, ao tempo do ajuizamento da demanda em 3103/2021, o TAC de 2014 já havia expirado desde 31/10/2019 e o TAC de 2018, que pretendia prorrogar o anterior por mais cinco anos, não produzira efeitos.

A bem da verdade, a pretensão da agravante objetiva rediscutir os fundamentos da decisão recorrida, sem apresentar fundamento novo que a infirme, razão pela qual não merece prosperar.

A respeito do tema em questão, infere-se que a Câmara Julgadora se ateve ao Tema 967, fixado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça ao julgar o
REsp 1108058/DF
, que dispõe, in verbis:

TEMA N° 967: Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional.

A propósito,
verbatim
:

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. FINALIDADE DE EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL DA DÍVIDA E ENCARGOS RESPECTIVOS. MORA OU RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR. DEMONSTRAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. EFEITO LIBERATÓRIO PARCIAL. NÃO CABIMENTO. CÓDIGO CIVIL, ARTS. 334 A 339. CPC DE 1973, ARTS. 890 A 893, 896, 897 E 899. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CPC DE 2015.

1. "A consignação em pagamento visa exonerar o devedor de sua obrigação, mediante o depósito da quantia ou da coisa devida, e só poderá ter força de pagamento se concorrerem 'em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento' (artigo 336 do NCC)". (Quarta Turma, REsp 1.194.264/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, unânime, DJe de 4.3.2011).

2. O depósito de quantia insuficiente para a liquidação integral da dívida não conduz à liberação do devedor, que permanece em mora, ensejando a improcedência da consignatória.

3. Tese para os efeitos dos arts. 927 e 1.036 a 1.041 do CPC: - "Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional".

[...]

(
REsp 1108058
DF, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª REGIÃO), relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 10/10/2018, DJe de 23/10/2018)

No que concerne à hipótese vertente, verifica-se na postura adotada no Acórdão, levada a efeito no sentido manter a Sentença de improcedência da Ação Consignatória, em razão da insuficiência dos depósitos efetuados pelo Recorrente.

Depreende-se, então, que a conclusão adotada está em conformidade com o que foi decidido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp 1108058/DF
.

Nesse contexto, não merece trânsito a irresignação.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao Recurso Especial.

Intimem-se as Partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Como cediço, o Agravo Interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no Julgado Paradigma, afastando-se, portanto, da Sistemática da Repercussão Geral.

Denota-se, então, que ao tempo em que proferido o
decisum
objurgado, conforme supra transcrito, restou expresso que
o Órgão Fracionário, soberano na análise do conjunto probatório, entendeu pela
diferença entre os valores consignados e os efetivamente devidos, configurando pagamento insuficiente,

e por tratar-se de

ação consignatória, concluiu pela improcedência do pedido, vez que o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional.

Confira-se:

“O TAC de 2018 fora celebrado sob a premissa de que a validade dependeria da ratificação pelo Conselho de Administração da CETURB-ES, a qual não se concretizou.

Conforme dispõe o artigo 125 do Código Civil, subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto esta se não verificar, não se terá adquirido o direito, a que ele visa.

Dessa forma, resta inequívoca a inexigibilidade do TAC de 2018.

Ademais, como consignado na decisão objurgada,
a diferença entre os valores consignados e os efetivamente devidos é substancial, configurando pagamento insuficiente, o que atrai a incidência do Tema 967 do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional.

Com efeito, ao tempo do ajuizamento da demanda em 3103/2021, o TAC de 2014 já havia expirado desde 31/10/2019 e o TAC de 2018, que pretendia prorrogar o anterior por mais cinco anos, não produzira efeitos.

Por sua vez, o
Tema n° 967,
do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
ostenta o seguinte teor:

TEMA N° 967:
Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional.

Sendo assim, resta demonstrado que o Órgão Fracionário adotou entendimento consentâneo com a tese firmada pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
no
Tema 967.

Nesse passo, os fundamentos exarados no presente Agravo Interno não são capazes de infirmar a Decisão recorrida.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021 c/c artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Sessão Virtual de 17.11.2025 a 25.11.2025- Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Sessão Virtual de 17.11.2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.